Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-73.2018.8.11.0007
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000600-73.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Y. V. L. R. - CPF: 082.032.601-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Y. V. L. R. - CPF: 082.032.601-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIRLENE LURDES TESTA - CPF: 961.135.022-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A Vara da Infância e Juventude possui competência absoluta em ações que envolvam o direito de acesso aos serviços de saúde da criança e do adolescente, nos termos do art. 208, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como quando se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos artigos 148, IV, e 209 do ECA.

Posto isso, a competência para processar e julgar a presente demanda é da segunda vara cível da comarca de Alta Floresta-MT, tendo em vista a sua atribuição exclusiva de processar e julgar as demandas de infância e juventude, conforme definido no artigo 3o, I, “b”, do Provimento no 98/2004/CM.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Alta Floresta e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, na ação de obrigação de fazer de no 1000600-73.2018.8.11.0007, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar e determinando que os requeridos forneçam à parte requerente o tratamento médico especializado.

Aduz do recurso interposto pelo Município de Alta Floresta que se trata de competência absoluta da vara especializada da infância e juventude, bem como que eventuais decisões proferidas por juízo incompetente são nulas.

Argumenta o apelante que houve perda do objeto, tendo em vista que já cumpriu a determinação de agendamento de consulta ao paciente e que este segue realizando consultas periódicas. Além do que expõe ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, levando em consideração que o cumprimento deve ser feito pelo Estado de Mato Grosso.

Dispõe ainda sobre a não comprovação do caráter de urgência e sobre o descabimento da condenação em honorários advocatícios em favor da defensoria pública.

Por fim, pugna pelo acolhimento da alegação de competência da vara da infância e juventude, da ilegitimidade do Município de Alta Floresta e, subsidiariamente, o provimento da presente Apelação, a fim de que seja reformada a sentença proferida nos presentes autos, para o fim de, individualizar as obrigações, permanecendo na alçada no Município de Alta Floresta apenas o que for relativo à baixa complexidade, nos termos arguidos. Requer ainda, seja afastada condenação em Honorários Advocatícios à Defensoria Pública em razão da EC 80/04.

Contrarrazões de Yasmím Vitória Lurdes Ricardo, representada por sua genitora Sirlene Lurdes Testa, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários fixados.

Após, foi interposto recurso de apelação pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnando pela condenação do apelado no pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública na monta de 20% sobre o valor da atualizado da causa.

Em contrarrazões, o Município de Alta Floresta explana acerca do não pagamento de honorários em favor da defensoria pública, pedindo o desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo da Defensoria Pública e, quanto ao recurso do Município, pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo seu parcial provimento, para retificar a sentença, tão somente, para excluir a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, acerca da alegação competência absoluta da vara especializada da infância e juventude, verifico que na comarca de Alta Floresta a segunda vara cível possui a atribuição exclusiva de processar e julgar as demandas de infância e juventude, conforme definido no artigo 3o, I, “b”, do Provimento no 98/2004/CM:

Art. 3o. Fica atribuída às Varas Judiciais da Comarca de Alta Floresta, “ad referendum” do Egrégio Tribunal Pleno (Lei no 4.964/85-COJE, art. 57), a seguinte competência:

I - A jurisdição Cível será exercida cumulativamente por 04 (quatro) Juízes de Direito, titulares das 1a, 2a, 3a e 6a Varas, respectivamente, definindo-se entre elas a competência pela distribuição alternada dos feitos em geral, mediante sorteio, cabendo, porém:

(...)

b)

Ao Juiz da 2a Vara, com exclusividade, processar e julgar as demandas relativas a Infância e Juventude.

Assim, tenho que a referida vara possui competência absoluta para processar e julgar as ações buscam o acesso à saúde quando o feito se tratar de criança ou adolescente, em conformidade com os artigos 208, VII, e 209 da Lei Federal no 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa,

ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284. ACÓRDÃO QUE SE FUNDA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE RECONHECE A
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
. 1. O julgado proferido na origem foi publicado na vigência do CPC/1973, razão pela qual os requisitos de admissibilidade do apelo nobre devem seguir a sistemática processual correspondente, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2. As razões recursais não indicam de forma percuciente qual seria a omissão verificada, tampouco a maneira como teria ocorrido a violação sustentada; ao revés, mostram-se genéricas e destituídas de concretude, pelo que é inadmissível o Recurso Especial. Aplicação da Súmula 284/STF. 3. Inviável discussão em Recurso Especial acerca de suposta ofensa a dispositivo constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição. Não se pode, portanto, conhecer do apelo em relação à contrariedade ao art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 4. A análise da pretensão recursal pressupõe necessariamente a apreciação de norma de direito local, na medida que o Tribunal de origem baseou seu decisum na Lei Complementar Estadual 14/1991, o Código de Divisão e Organização Judiciária do Maranhão. Aplica-se, pois o óbice da Súmula 280/STF, in verbis: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
5. Ainda que se conhecesse do mérito recursal, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 6. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública
, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco (REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2012). 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1684694/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (NEGRITEI)

No presente caso, se trata de ação de obrigação de fazer, que objetiva tratamento com médico gastropediatra, e, se for o caso, a realização de procedimento cirúrgico de atrésia de esôfago. Desse modo resulta nítido que a ação está fundada em violação a direito fundamental e, consequentemente, deve prevalecer a competência do juízo da 2a Vara Cível da comarca de Alta Floresta-MT.

Todavia, com fundado receio de danos irreparáveis à saúde da criança, mantenho todos os atos e decisões já proferidas até a ulterior análise do juízo competente.

Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, pelo que declaro a competência da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, bem como determino a devida distribuição dos autos e mantenho, excepcionalmente, todos os atos já proferidos até a ulterior decisão do juízo competente.

Outrossim, declaro prejudicada análise dos demais argumentos apresentados pelos apelantes, diante do acolhimento da preliminar de competência absoluta da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021